Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-36.2019.8.11.0034
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000071-36.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS -
ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1000071-36.2019.8.11.0034,

movida pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, determinar ao Apelante que
no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, apresente projeto de reforma geral da Escola Estadual Dom Aquino, situada neste Município, o qual contemple as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao local, e no prazo de 120 (cento e vinte ) dias, dê início às obras, a fim de sanar as irregularidades apontadas no laudo apresentado pelo Autor junto a Exordial confirmando a tutela de urgência outrora concedida
.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante, que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Aduz ser clara a demonstração de empenho no tocante à oferta de melhores condições estruturais à escola em tela, a Administração Pública Estadual incluiu as demais reformas necessárias no Plano de Trabalho Anual de 2019, aguardando tão somente a elaboração de novo projeto e a realização de novo certame licitatório.

Alega ainda que, para reformas e adequações urgentes, em que não seja possível a espera de todo o trâmite administrativo para a realização das reformas necessárias, o Estado de Mato Grosso disponibiliza a Instrução Normativa n° 006/2018/GS/SEDUC/MT, que regula o acesso das unidades estaduais de ensino a recursos, já disponíveis, destinados à intervenção, reparo e reformas físicas emergenciais, e que, a gerência do estabelecimento de ensino poderá solicitar recurso emergencial através do sistema SGeduca, Módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE, no montante de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), a fim de viabilizar a realização das obras urgentes.

Assevera que, aplica-se ao caso a teoria da reserva do possível, diante da necessidade de observância aos limites de previsão orçamentária, não havendo se falar em omissão estatal.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente.

Intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se por meio da Doutora Eliana Cicero de Sá Campos, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID. 134989160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ao fundamento de que, a escola Estadual Dom Aquino tem oferecido à população do Município de Cuiabá-MT uma unidade escolar sem funcionalidade,
necessitando de reforma, a fim de garantir a devida acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Narra o
Parquet
na exordial, que
a gravidade dos problemas estruturais detectados no prédio da escola e a insuficiência de medidas paliativas adotadas para garantir o aceso à educação, além de impedir o funcionamento do local como unidade escolar, colocam em riso a integridade física dos alunos e funcionários. Aduz que, quando provocada, a SEDUC apresentou respostas inconsistentes, e diante da conduta omissiva do ente estatal, necessário se fez o ingresso com a presente demanda.

O Juízo de 1o Grau
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
o Requerido na Obrigação de fazer consistente no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, apresente projeto de reforma geral da Escola Estadual Dom Aquino, situada neste Município, o qual contemple as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao local, e no prazo de 120 (cento e vinte ) dias, dê início às obras, a fim de sanar as irregularidades apontadas no laudo apresentado pelo Autor junto a Exordial confirmando a tutela de urgência outrora concedida.

Pois bem.

É cediço que o problema narrado na inicial não é um caso isolado do município de Cuiabá, outras escolas estaduais em outros municípios deste vasto Estado, também são desprovidas de Biblioteca, em que pese sua imprescindibilidade, bem como ainda apresentam problemas estruturais até mais grave dos que foram relatados, que talvez tenham maiores prioridades.

Assim, determinar e priorizar a construção de determinadas escolas poderá deixar desassistidas outras em situações degradantes (tem município que na área rural nem escola tem, os alunos tem que andar quilômetros para estudar na zona urbana, etc.), que também possuem direitos constitucionalmente garantidos. Bem como, afeta a saúde, segurança e outros deveres de Estado.

Ademais, para que haja a realização de obra pública deve ser precedida de planejamento orçamentário, procedimento licitatório e deve respeitar a lei de responsabilidade fiscal; papéis típicos do Poder Executivo, na qual não cabe o Judiciário imiscuir-se, devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2o da Constituição Federal.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).

É louvável a iniciativa do órgão Ministerial ao manejar a presente Ação Civil Pública, porém, ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2o da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Ante o exposto, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para DAR PROVIMENTO ao Apelo do Estado de Mato Grosso, e julgar improcedente o pedido da Ação Civil Pública.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022